Tribunal: TJSP
Processo: 1011257-57.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
REPARATÓRIA DE DANOS. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE IMAGEM. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO MATERNA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Reparatória de danos. Alegação de que houve uso indevido de imagem da criança. Expressa autorização materna comprovada na defesa. Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.